Tribunal: TJSP
Processo: 1501486-65.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CP). Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Coerência e verossimilhança dos depoimentos policiais realizados em juízo, no sentido de que o réu ofereceu a eles R$ 5.000,00 para que não fosse conduzido à delegacia. Dosimetria. Pena-base no mínimo legal. Ausentes agravantes e atenuantes, e causas de aumento e de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CP). Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Coerência e verossimilhança dos depoimentos policiais realizados em juízo, no sentido de que o réu ofereceu a eles R$ 5.000,00 para que não fosse conduzido à delegacia. Dosimetria. Pena-base no mínimo legal. Ausentes agravantes e atenuantes, e causas de aumento e de diminuição de pena. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso não provido.